Tribunal: TJDFT
Processo: 0754569-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. INADMISSÍVEL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS. EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisões proferidas em cumprimento de sentença que indeferem a inscrição do executado em cadastro de inadimplentes, a expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito e suspendem a execução, havendo ainda pedido de renovação de penhora via Sisbajud cuja análise foi condicionada à apresentação de planilha atualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de: (a) inscrição do executado em cadastros de inadimplentes via Serasajud; (b) expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para obtenção de informações sobre eventual existência de recebíveis penhoráveis; e (c) prosseguimento da execução com adoção das medidas postuladas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de renovação da penhora via Sisbajud não é conhecido por ausência de interesse recursal, pois a análise na origem permanece condicionada à apresentação de planilha atualizada do débito (CPC, art. 921).
4. A inscrição do executado em cadastro de inadimplentes é juridicamente admissível como medida coercitiva, desde que frustradas outras diligências executórias, conforme autoriza o CPC, art. 782, §3o, revelando-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da execução.
5. A expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito, para obtenção de informações sobre a existência de eventuais recebíveis, constitui meio idôneo para subsidiar futura penhora, equiparada ao faturamento (CPC, art. 866), sobretudo quando esgotadas outras vias de localização de bens.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §3o, art. 866, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730387-14.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 11.09.2025. TJDFT, AI 0705240-20.2024.8.07.0000, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, p. 05.06.2024. TJDFT, AI 0747078-40.2024.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, p. 30.05.2025. TJDFT, AI 072988257.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 08.11.2024.